Tribunal: STF
Processo: ARE 1371857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OMISSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCENTIVO DE PRODUÇÃO. VERBA DESPROVIDA DE CARÁTER SALARIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Da sentença vergastada verifica-se que o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos autorais, tendo condenado o recorrente a pagar ao recorrido os valores retroativos relativos ao Ressarcimento de Despesas da Atividade Fiscal (REDAF) referente ao ano de 2017, com fundamento no acórdão decorrente do julgamento do mandado de segurança coletivo de nº 0006585-17.2018.827.0000.



    2. A tese de que o recorrido não tem direito ao recebimento do REDAF, em razão da natureza pro labore faciendo ou propter laborem da verba, foi inaugurada nos autos na apelação interposta, o que consubstancia em indevida inovação recursal. Assim, as razões recursais não devem ser conhecidas em relação a esta questão.



    3. Vislumbra-se que o ente recorrente não cumpriu integralmente a ordem, tendo em vista que pretende suspender os pagamentos retroativos para momento oportuno ou condicioná-los à existência de capacidade orçamentária-financeira, conforme se nota da norma prevista no art. 2º do Decreto nº 5.903/2018.



    4. A Administração Pública não pode se negar a implementar as indenizações pleiteadas, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor público, diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.



    5. O REDAF foi instituído por meio da Lei nº 1.209/2001, com a finalidade de indenizar os agentes do fisco em relação às despesas efetuadas no esforço de suprir as meta global e as regionais e individuais de arrecadação de ICMS, a ser apurada mediante avaliação periódica. Cuida-se, portanto, de incentivo de produção desprovido de caráter salarial.



    6. No caso em tela, é possível constatar que o pagamento do REDAF não consiste em aumento de despesa, reajuste automático, aumento de vencimentos ou interferência do Poder Judiciário no Executivo, mas de obrigação de fazer advinda de lei, não cumprida e postergada sem data preestabelecida. Assim, a Lei estadual nº 3.462/2019 não tem o condão de afastar a obrigação de pagamento da verba. Precedentes.



    7. Os honorários recursais só deverão ser arbitrados quando liquidado o julgado, nos termos do que dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, ocasião em que deverá ser considerado todo o trabalho desenvolvido pelos causídicos do recorrido, inclusive em grau recursal.



    8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar vício de erro material. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente